Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA PROVISÓRIA. BLOQUEIO. MATRÍCULA. IMÓVEL. INDEFERIMENTO. SIMULAÇÃO. CONTRATO. COMPRA. VENDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE. DIREITO. INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de tutela provisória para bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste: (i) saber se o exame do pedido subsidiário de reforma da decisão agravada para determinar a averbação da existência da ação originária na matrícula do bem litigioso configura inovação recursal e (ii) saber se os pressupostos para a concessão de tutela provisória para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação estão presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes não podem inovar os limites da lide em sede de recurso.
4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.
5. As matérias concernentes à simulação do contrato de compra e venda de imóvel devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o pressuposto da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. As partes não podem inovar em sede recursal. 2. A alegação de nulidade contratual decorrente de simulação deve ser analisada durante a instrução processual pelo Juízo de Primeiro Grau. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento, o que afasta o pressuposto da probabilidade do direito”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705435-39.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2023; TJDFT, AI 0715658-56.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.2.2022.